Tribunal: CARF
Processo: 10380.905209/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.905209/2013-11
ACÓRDÃO
1401-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIS SEGURANÇA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
DECADÊNCIA.
FATOS
PRETÉRITOS
COM
REPERCUSSÃO
FUTURA.
INOCORRÊNCIA.
O fenômeno da decadência atinge, apenas, o direito do fisco de constituir a
obrigação tributária (ou de não homologar a compensação), não afastando
a possibilidade de se reexaminar fatos contábeis pretéritos (ocorridos há
mais de 5 anos) com repercussão futura.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.083, de 16 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10380.905210/2013-45, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905209/2013-11
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
que indicou como crédito saldo negativo de IRPJ/CSLL. O despacho decisório foi fundamentado na
inexistência do crédito.
Assim, segundo a Autoridade Administrativa, não haveria saldo negativo de
IRPJ/CSLL. Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em apertadíssima
síntese, a existência do direito creditório compensado. Abaixo reproduzo a síntese das alegações
constantes do referido recurso, conforme o relatado na decisão recorrida:

a ocorrência de homologação tácita porque a Fazenda deixou de proferir a
decisão não homologatória da compensação dentro do prazo de cinco anos
das informações prestadas através das DIRF's que se encontram na posse dos
tomadores dos serviços;

que comprovou a origem do crédito por meio de notas fiscais de serviço e das
Dirf emitidas pelos tomadores dos serviços;

pede diligência para comprovação das retenções afirmando que somente está
obrigado à guarda e conservação dos documentos comprobatórios pelo prazo
de 5 anos;

afirma que a responsabilidade tributária pelo tributo retido é do tomador de
serviços;

cita jurisprudência.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento deferiu parcialmente o recurso.
O fundamento adotado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento para
deixar de reconhecer a totalidade do crédito pretendido, foi de que não se vislumbraria nos autos,
documento que pudesse comprovar as retenções de IRRF. Dentre os documentos apresentados,
não constaria nenhum comprovante de rendimentos e de retenção na fonte emitido pelas fontes
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905209/2013-11
3
pagadoras em nome do interessado, documentos hábeis para comprovar a retenção alegada,
conforme o disposto na legislação de regência.
Inobstante a ausência dos referidos documentos, ressalta a Autoridade Julgadora
de primeira instância que conseguiu verificar junto aos bancos de dados da Receita Federal, após
conciliadas divergências na identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras,
parte das retenções de IRPJ/CSLL na fonte em benefício da interessada. Juntou aos autos a relação
das retenções confirmadas.
A respeito da documentação acostada aos autos juntamente com a manifestação
de inconformidade, assentou a decisão recorrida o seguinte:
Entretanto, esse conjunto de documentos deve ser robusto e ter os seus vínculos
com a parcela que se quer comprovar inequivocamente demonstrados. Não basta
anexar aos autos inúmeras notas fiscais e transferir ao julgador a responsabilidade
de conferir sentido aos documentos verificando a relação de cada uma delas com as
diferenças em litígio. Esse é um ônus do autor.
No presente caso, a análise da documentação anexada não é suficiente para, em
substituição ao Comprovante Anual de Retenção de Tributo de Renda na Fonte,
comprovar as retenções que o contribuinte alega ter em seu favor.
A decisão recorrida ainda afastou as alegações de homologação tácita e o pedido de
diligência.
Ainda inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso
voluntário através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na manifestação de
inconformidade:
1) Relativamente à alegação de homologação tácita, simplesmente aduz que se for
adotado o defendido no acórdão recorrido, o Fisco seria dotado da capacidade
eterna de rever a apuração dos tributos dos contribuintes, ou seja, uma afronta
ao princípio da segurança jurídica na relação entre o Fisco e os contribuintes;
2) Relativamente aos comprovantes juntados aos autos, alega que a apresentação
de documentos contábeis idôneos capazes de demonstrar e comprovar o valor
retido pelas fontes pagadoras acabaria por suprir a falta de entrega do(s)
Informe(s) de rendimentos; assim, em respeito ao princípio da verdade real,
frisa que “procedeu aos destaques da retenção da IRPJ/CSLL determinada em
Lei, sobre o valor total de suas notas fiscais, aplicando o percentual definido em
Lei, recebeu seus créditos líquidos de tais retenções, ofereceu o rendimento à
tributação lançando-as em seu Livro Razão e os considerou em suas apurações e
em sua DIPJ, registrando tudo em sua contabilidade. Assim, referido crédito
decorrente da retenção da IRPJ/CSLL deve ser considerado em sua totalidade”.
É o relatório.

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905209/2013-11
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na
competência deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade
igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à
análise de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da
Delegacia da Receita Federal do Brasil, derivava de saldo negativo de CSLL
apurado no 4o trimestre de 2005. A Autoridade Administrativa indeferiu o
pedido em função da inexistência do crédito apurado para fazer frente aos
débitos declarados.
A manifestação de inconformidade, essencialmente, aduziu a ocorrência de
homologação tácita e, no mérito, defendeu a comprovação da origem do
crédito por meio da apresentação de notas fiscais de serviço e da análise das
Dirf emitidas pelos tomadores dos serviços.
Já a decisão recorrida deferiu apenas em parte o recurso da Contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento deixou de reconhecer a
totalidade do crédito pretendido, pois os documentos juntados ao recurso
não seriam hábeis à comprovação das retenções do IRRF. Também não
teriam sido juntados os comprovantes de rendimentos e de retenção na
fonte emitido pelas fontes pagadoras em nome do interessado,
considerado como o documento hábil para comprovar a retenção alegada,
conforme o disposto na legislação de regência.
Ainda assim, a Autoridade Julgadora de primeira instância reconheceu um
crédito adicional à Recorrente, ao confrontar as fontes pagadoras
informadas na DIPJ/PERDCOMP com os registros constantes das bases de
dados da Receita Federal (DIRFs entregues pelas respectivas fontes).
Como visto no Relatório, as alegações da Recorrente no presente recurso
voluntário são praticamente as mesmas já aventadas quando da
manifestação de inconformidade. Não agregou ao recurso nenhum outro
documento, a par do que já havia juntado à manifestação de
inconformidade.
Sem razão a Recorrente.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905209/2013-11
5
Nota-se facilmente que o recurso voluntário deixou de abordar o ponto
principal sobre o qual a decisão recorrida se escorou, justamente a falta de
provas hábeis à comprovação do crédito pleiteado.
Não foram juntados aos autos nenhum documento a par daqueles que já
haviam sido anexados à manifestação de inconformidade. Necessário se
fazia vincular tais informações com os registros contábeis. Deveria a
Recorrente ter apresentado os referidos documentos (notas fiscais +
registros contábeis) para demonstrar que os serviços realizados teriam sido
pagos com os devidos descontos relativos ao IRRF incidente sobre as
respectivas receitas.
Conforme já sobejamente decidido no âmbito deste Conselho (vide Súmula
CARF no 143), os informes de rendimentos (comprovantes de retenção)
não são os únicos documentos capazes de comprovar o imposto retido na
fonte por parte dos tomadores dos serviços prestados pela Contribuinte.
Esta Turma tem decidido, rotineiramente, que tal prova pode ser suprida,
ou substituída, pela apresentação dos documentos fiscais acompanhados
da escrituração contábil que evidencie a realização dos serviços prestados
e o seu pagamento com os devidos descontos relativos ao IRRF incidente
sobre as respectivas receitas. Em relação às receitas, referidos documentos
devem também evidenciar o seu oferecimento à tributação, condição sine
qua non para o aproveitamento do respectivo imposto retido.
Não é demais lembrar que incumbe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada de provas hábeis, da composição e da existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa (art. 170 do CTN). Como
dito, a responsabilidade primeira em demonstrar a liquidez e certeza do
crédito requerido é da própria Recorrente, não cabendo sua transferência
à Administração Tributária, mormente quando o direito alegado encontra-
se fragilizado pela carência probatória.
Em relação à alegação de homologação tácita, melhor sorte não aproveita
à Recorrente. A decisão recorrida foi cirúrgica no ponto, senão vejamos:
De acordo com o § 2o do art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996,
a compensação declarada à Receita Federal extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Diz o § 5o do mesmo
art. 74, que o prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo é de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação. Transcorrido esse prazo, o fisco não pode mais
praticar ato de “não-homologação” da compensação efetuada. Assim
sendo, depois de cinco anos da transmissão do PerDcomp sem que o fisco
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905209/2013-11
6
tenha se manifestado, considera-se definitivamente extinto o débito nele
confessado, independentemente da confirmação do crédito utilizado.
No caso, o prazo de 5 anos entre a transmissão do PerDcomp (31/03/2009)
e a ciência do despacho decisório (17/09/2013) contestado não ocorreu,
logo não houve a homologação tácita.

Já em relação à impossibilidade de a Fazenda Pública revisitar períodos de
apuração para além de 05 anos, por força da decadência, deveria lembrar a
Recorrente que o objeto do presente processo é a
restituição/compensação, e não exigência mediante lançamento tributário.
A questão da propalada decadência para se revisitar períodos anteriores
àqueles relativos ao do próprio crédito requerido, de há muito está
superada no seio deste Colegiado.
A decadência opera a favor da segurança e da estabilidade das relações
jurídicas. Assim, passados cinco anos da ocorrência do fato gerador, o Fisco
não pode formalizar o lançamento para a exigência de crédito tributário,
nem tampouco impor penalidades.
Entretanto, quando se está a tratar de lançamento por homologação, ao
Fisco cabe exercer o controle da legalidade do ato praticado pelo
contribuinte para determinar se foram obedecidas as normas que orientam
a correta apuração do resultado tributável do exercício sob análise.
Esse controle, de legalidade do lançamento realizado, busca averiguar a
correta determinação do quantum apurado, ao identificar se as receitas
tributáveis e as despesas incorridas foram corretamente declaradas na
apuração do resultado final do exercício.
Em caso de haver qualquer tipo de divergência, em relação ao resultado
tributável, a partir da apuração efetuada pelo Fisco, cabe à autoridade
administrativa exigir que o contribuinte faça as correções necessárias. Se
necessário, efetuará o lançamento de ofício do imposto que deixou de ser
apurado ou recolhido de acordo com a legislação aplicável.
No caso de restituição/ressarcimento/compensação, também há prazo
definido para se exercer o direito. Se no lado da exigência tributária estar-
se-ia a proteger o direito do contribuinte, quando se trata de
restituição/ressarcimento/compensação, o interesse a ser protegido é o da
própria Fazenda Pública.
Por isso, é dever do Fisco proceder à análise do crédito desde a sua origem
até a data em que requerida a restituição/compensação/ressarcimento,
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905209/2013-11
7
sendo de responsabilidade do contribuinte fazer prova da certeza e
liquidez do crédito tributário pleiteado, conforme o disposto no art. 170 do
Código Tributário Nacional.
Para tanto, deve o contribuinte manter toda a documentação relativa ao
crédito que diz possuir até que todos os processos que digam respeito ao
mesmo sejam encerrados.
Vejamos o que diz o art. art. 264 do Decreto n° 3.000/99:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos
e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto
Lei n° 486, de 1969, art. 4°).
Já o art. 37 da Lei no 9.430, de 1996 assim dispôs:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a
fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.

Conclui-se dos dispositivos acima reproduzidos, que os mesmos convivem
de forma absolutamente harmoniosa com os princípios da decadência e da
homologação tácita, a que se referem o artigo 149, § único, 150, § 4o, e
173, todos do CTN; assim, se determinada apropriação vier a influenciar o
resultado da apuração de um crédito tributário no futuro, a mesma poderá
vir a ser objeto de verificação, conforme já dissemos anteriormente, até
que todos os processos que tratem da utilização daquele crédito, estejam
encerrados.
Não se permite que a base de cálculo da CSLL do 4o trimestre de 2005 seja
alterada por intermédio de lançamento tributário, entretanto, a
composição de eventuais saldos negativos do tributo, que venham a
influenciar pedidos futuros de restituição/compensação, devem ser
verificados. Não há nos autos nenhuma indicação de que a insuficiência de
crédito relativo ao saldo negativo decorra de alteração da matéria
tributável ou da alteração do imposto devido por intermédio de
lançamento tributário, razão pela qual não há que se falar em decadência
como restrição à apuração do direito creditório pleiteado cogitada pela
Reclamante.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905209/2013-11
8

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 328
DF CARF MF
Original